Tribunal: TJPA
Processo: 0811942-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811942-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGRAVADO: JOSE PEREIRA PASCOAL FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DO CDC.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão monocrática que, no âmbito de Agravo de Instrumento, manteve a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de home care em regime de 24 horas ao agravado José Pereira Pascoal Filho.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à operadora de autogestão; (ii) a exigibilidade da concessão de home care em regime de 24 horas, considerando a alegação de ausência de previsão contratual e impacto financeiro para a operadora.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, embora o CDC não se aplique a planos de autogestão (Súmula 608/STJ), a negativa de cobertura para tratamentos prescritos pode ser considerada abusiva quando há comprovação da necessidade médica.
4. No caso concreto, há prescrição médica indicando a necessidade de home care para evitar riscos à saúde do paciente, sendo abusiva a recusa da operadora, conforme precedentes que vedam cláusulas restritivas a tratamentos essenciais (REsp 2017759/MS, Súmula 338/TJRJ).
5. O direito à saúde e à vida do beneficiário prepondera sobre cláusulas contratuais que limitem a cobertura, sendo dever da operadora fornecer o tratamento necessário quando indicado pelo médico assistente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que determinou o fornecimento de home care.

Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de fornecimento de tratamento home care prescrito, sendo essencial à saúde e vida do beneficiário, ainda que o plano de autogestão não se submeta ao CDC."

Legislação e jurisprudência citadas:

·

Código de Processo Civil (CPC), art. 300.

·

Súmula 608/STJ.

·

REsp 2017759/MS.

·

Súmula 338/TJRJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811942-92.2024.814.0000

AGRAVANTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGRAVADO: JOSÉ PEREIRA PASCOAL FILHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso.

POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL n. 0811942-92.2024.8.14.0000, que deferiu a tutela de urgência, para que a Agravante autorizasse o fornecimento do serviço de home care em regime de 24 (vinte e quatro) horas.

Alega a parte Agravante que:

1. O Agravado, José Pereira Pascoal Filho, representado por sua curadora, Sra. Heliana de Souza Martins, ingressou com ação de tutela de urgência para que a Postal Saúde autorizasse o fornecimento do serviço de home care em regime de 24 (vinte e quatro) horas.

2. Alegou-se que o Autor se encontrava internado no Hospital Adventista de Belém, em quadro grave, conforme laudo médico, e que a internação hospitalar implicaria maior exposição a infecções hospitalares, com risco de agravamento do estado de saúde e de vida.

3. O Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA deferiu a tutela de urgência determinando à Postal Saúde a autorização do serviço domiciliar de home care, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE proposta por JOSÉ PEREIRA PASCOAL FILHO, representado por sua Curadora Sra. HELIANA DE SOUZA MARTINS, assistido pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ESTADO DO PARÁ – SINCORT/PA em desfavor de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. NÚCLEO REGIONAL PARÁ.

Que o presente pedido constitui etapa prévia à propositura de ação principal de obrigação de fazer para o deferimento de homecare.

Relata que a parte autora JOSÉ PEREIRA PASCOAL FILHO, é cliente da POSTAL SAÚDE, tratando-se de pessoa absolutamente incapaz de exercer por si própria os atos da vida civil, pelo que fora instituído em seu favor curatela, exercida por sua esposa, ora representante legal.

Alega que o autor se encontra internado desde 25/03/2024 no Hospital Adventista de Belém e apresenta o seguinte quadro clínico grave.

Alega que o prolongamento do tratamento do Autor mediante internação hospitalar possa implicar em maior exposição à infecção hospitalar, com potencial agravamento de seu quadro de saúde, inclusive com risco de vida, dada a sua debilitada condição, conforme receituário assinado pelo Dr.OLAVIO SILVA ROCHA NETO , documento de ID Num. 118795601.

Que o plano de saúde ora Requerido teria negado a implementação do serviço de homecare solicitado pelo Autor.

Desta forma, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de Tutela de Urgência para fins de implementação, em favor do Autor de cuidados domiciliares especializados (homecare), na forma prescrita pelo Médico solicitante.

Juntou documentos.

Decido.

Defiro a Justiça Gratuita.

Defiro a Inversão do Ônus da Prova.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante dos documentos juntados que comprovam a necessidade dessa modalidade de tratamento (homecare), ao passo que o plano de saúde requerido prevê esse tipo de cobertura, desta forma, entendo que resta evidente a probabilidade do direito, pois, entendo que o plano de saúde não poderá negar o serviço de homecare injustificadamente.

No caso em tela, o fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou configurado, uma vez que, o autor apresenta um quadro de saúde considerado grave.

Analisando o pedido de tutela de urgência antecedente, diante da informação prestada pelo autor na exordial , este Juízo ficou convencido do alegado e entende que os requisitos legais restaram evidenciados.

Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE, com base no art. 303 do CPC, para determinar à parte Ré POSTAL SAÚDE , que no prazo de 48(quarenta e oito) horas, proceda a regular autorização para que seja fornecido ao Autor o serviço domiciliar de Homecare, desde autorizado expressamente pelo médico assistente do paciente JOSÉ PEREIRA PASCOAL FILHO .

Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento injustificado da decisão.

Fica o autor advertido do previsto no art. 303, §1º, inciso I do CPC, sob as penas do art.303,§ 2º do CPC, devendo, no mesmo ato, indicar expressamente o valor que pretende a título de danos morais e retificar o valor da causa , se for o caso.

Deixo de designar audiência de conciliação a fim de dar celeridade ao feito, o que não impede que, a qualquer momento, as partes apresentem propostas de acordo nos autos.

Cite-se a parte ré para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

INTIME-SE .Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

DEFIRO MEDIDAS URGENTES.

P.R.I.

Belém, 01 de julho de 2024.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

Inconformada a
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
recorre a esta instância pleiteando a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

o
Pedido de Justiça Gratuita:
Alega que é uma associação civil de autogestão, sem fins lucrativos, destinada a oferecer planos de saúde exclusivamente para empregados dos Correios e seus dependentes, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

o Por esta razão, a Agravante requer a concessão de justiça gratuita, argumentando que presta serviço de relevante interesse social e não possui finalidade lucrativa, conforme jurisprudência do STJ e documentos anexos.

o
Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova:
Argumenta que, como se trata de uma operadora de saúde na modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre a operadora e seus beneficiários, conforme a Súmula 608 do STJ.

o Por consequência, sustenta que é indevida a inversão do ônus da prova determinada na decisão recorrida, uma vez que o CDC é inaplicável ao caso.

4.
Mérito:

o
Ausência dos Requisitos para Concessão da Tutela Antecipada:
A Agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois o paciente não atingiu a pontuação necessária na tabela ABEMID para internação domiciliar em regime de 24 horas, sendo considerado elegível apenas para internação de baixa complexidade, com 6 horas de enfermagem por dia.

o Defende que a internação domiciliar é um benefício adicional e extrarol, oferecido apenas quando atendidos determinados critérios definidos pela Operadora, o que não ocorreu no presente caso.

o
Ausência de Obrigatoriedade de Cobertura de Cuidador:
A Agravante argumenta que o plano não inclui o custeio de cuidador, sendo esta responsabilidade da família do paciente, conforme Regulamento do Plano Correios Saúde II.

o Afirma que a negativa do fornecimento de home care pelo período de 24 horas está em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.

o
Inaplicabilidade do CDC e Direito de Recusa de Cobertura:
A Agravante reitera que, como entidade de autogestão, sem fins lucrativos, o CDC não se aplica às suas atividades. Sustenta que não pode ser obrigada a custear procedimentos/tratamentos que não estejam expressamente previstos no contrato, nem a ampliar coberturas fora dos limites estabelecidos.

5.
Concessão do Efeito Suspensivo:
Defende que o cumprimento da decisão de primeira instância resultará em grave dano irreparável, pois a obrigatoriedade de custear o serviço de home care comprometerá a sustentabilidade financeira da operadora, podendo afetar outros beneficiários do plano.

6. Alega ainda que a decisão recorrida está em desacordo com os ditames legais e regulatórios aplicáveis às operadoras de plano de saúde.

Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para autorização do serviço de home care em regime de 24 horas, fundamentando o pedido na inaplicabilidade do CDC, na ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada, e nos potenciais danos à sustentabilidade financeira da operadora.

No Id. 22000221, determinei que a Agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos prova de sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Custas recolhidas, no Id. 22322722.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

EMENTA
:
Plano de Saúde. Tutela de Urgência. Fornecimento de Home Care. Negativa de Cobertura. Autogestão. Aplicabilidade do CDC.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, determinando o fornecimento de home care em regime de 24 horas ao agravado José Pereira Pascoal Filho.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à operadora de autogestão e (ii) a exigibilidade da concessão de home care em regime de 24 horas, tendo em vista as alegações de ausência de previsão contratual e inviabilidade financeira da operadora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o CDC não se aplica a planos de autogestão. No entanto, mesmo sem a aplicação do CDC, a negativa de cobertura para tratamentos prescritos é considerada abusiva quando comprovada a necessidade médica.

4. No caso, há prescrição médica indicando a necessidade do home care para evitar riscos à saúde do paciente, sendo abusiva a negativa de fornecimento, conforme precedentes que vedam cláusulas que restrinjam tratamentos essenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que determinou o fornecimento de home care.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de fornecimento de tratamento home care prescrito, sendo essencial à saúde e vida do beneficiário, ainda que o plano de autogestão não se submeta ao CDC.”

Legislação e jurisprudência citadas
: CPC, art. 300; STJ, Súmula 608; REsp 2017759/MS; Súmula 338/TJRJ.

Inconformada a
Postal Saúde
interpôs AGRAVO INTERNO pleiteando a reforma do julgado, nos seguintes termos:

1.

Ausência de requisitos para concessão do home care em período integral
:

o

Alega que a decisão foi baseada exclusivamente no
parecer médico acostado pelo agravado
, sem considerar os
documentos apresentados pela operadora
, que demonstrariam a
inexistência de critérios técnicos
para o atendimento domiciliar de 24 horas.

o

Argumenta que o plano de saúde cobre
apenas três tipos de atendimento domiciliar
: internação domiciliar, fisioterapia domiciliar e oxigenoterapia domiciliar.

o

O pedido de internação domiciliar é
submetido a auditoria técnica
, que avalia a
elegibilidade do paciente
segundo critérios médicos e regulatórios.

o

O serviço de home care
não é obrigatório
, devendo seguir os procedimentos administrativos estabelecidos pela operadora e
pelas normas da ANS
.

2.

Critérios técnicos para concessão de home care
:

o

A avaliação de elegibilidade segue a
tabela ABEMID
, que pontua a necessidade do paciente, classificando-o em diferentes níveis de complexidade.

o

O paciente
não atingiu pontuação suficiente para justificar o atendimento domiciliar integral de 24 horas
, sendo classificado como
caso de baixa complexidade
.

o

O regulamento do plano
não prevê a cobertura de cuidador
, sendo essa uma responsabilidade da família.

3.

Previsões contratuais e normativas
:

o

Alega que a internação domiciliar é um
benefício adicional
, condicionado à
estabilidade clínica do paciente e viabilidade técnica
.

o

O regulamento do plano prevê que a
internação domiciliar só pode ser concedida se houver aprovação da auditoria médica
.

o

Cita decisões do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que estabelecem que o home care
não pode ser concedido automaticamente
apenas com base na prescrição médica, sendo necessária uma
avaliação técnica específica
.

4.

Inexistência de perigo de dano irreparável
:

o

Sustenta que
não há urgência que justifique a concessão da tutela
sem prévia análise da auditoria médica.

o

Afirma que os cuidados necessários podem ser prestados pela
família ou cuidador
, sem a necessidade de atendimento domiciliar integral.

o

Argumenta que a decisão impõe um ônus excessivo à operadora, podendo comprometer o equilíbrio financeiro do plano de saúde.

5.

Jurisprudência aplicável
:

o

Cita precedentes do STJ que reconhecem que a mera
prescrição médica não se sobrepõe às cláusulas contratuais e às normas da ANS
.

o

Aponta que a jurisprudência estabelece que a cobertura de home care só pode ser imposta se
demonstrada a necessidade clínica e a viabilidade do tratamento domiciliar
, o que, no caso,
não foi comprovado
.

Ao final, requer:

1.

A reforma da decisão monocrática
, afastando a obrigação de autorizar o home care em regime de 24 horas.

2.

A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, para suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeira instância até o julgamento definitivo da questão.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 23771905.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, ratificando a decisão que reconheceu a Postal Saúde como responsável pelo tratamento do agravado, concedendo a tutela de urgência e determinando que a ré forneça o serviço domiciliar de Homecare em regime de 24 (vinte e quatro) horas, autorizado expressamente pelo médico José Pereira Pascoal Filho, nos termos da fundamentação.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e ainda com relação às assertivas e questionamentos ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado nas razões deste Agravo Interno, os argumentos se mantem os mesmos, não trazendo nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões recursais expostas anteriormente:

O recurso versa sobre a concessão de tutela de urgência, que, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração de
probabilidade do direito
e
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

A concessão do serviço de homecare foi justificada pela prescrição médica (ID. Num. 118795601 - Pág. 5/7) e pelo estado de saúde grave do autor demonstradas nas foros anexadas com a inicial (ID. Num. 118795603 - Pág. 1/ Num. 118795603 - Pág. 7).

Sobre o tema colaciono julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Assim, releva-se a extrema necessidade do serviço do home care à agravada, sob pena de causar-lhe danos irreversíveis. Destaca-se que a finalidade básica deste tipo de contrato é a saúde e a vida do segurado.

Importante consignar, ainda, o disposto nas Súmulas de nº 338 e 340 do TJRJ, que ora as transcrevo:

“Súmula nº 338 - É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde e a vida do segurado.

Súmula nº 340 - Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano."

Ademais, frise-se que o tratamento indicado no laudo médico é essencial para a vida da agravada, devendo-se, in casu, preponderar os direitos constitucionais à saúde, à vida e o da dignidade da pessoa humana, em relação às cláusulas contratualmente estipuladas.

Sobre o tema é a jurisprudência uníssona dos Tribunais Pátrios:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACIENTE IDOSA COM 99 ANOS DE IDADE, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA, DIAGNOSTICADA COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DIABETES MELLITUS TIPO II E DÉFICIT AUDITIVO. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 12 DESTA CORTE. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se a controvérsia acerca da negativa por parte da acionada, ora recorrente, em disponibilizar e custear o serviço de internação domiciliar – “Home Care”, necessário ao tratamento da patologia da autora, pessoa idosa com 99 anos à época da propositura desta demanda, diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II e déficit auditivo, a qual encontrava-se internada em UTI, necessitando de gerenciamento domiciliar, realização de fisioterapia motora e respiratória, administração de dieta por via enteral e curativo, com transferência para home care, nos termos do relatório médico acostado aos autos. 2. Consoante enunciado n.º 12 da Sumula do TJ/BA, tem-se que: "Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento 'home care', ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão". 3. Negar o direito da parte autora ao tratamento indicado por relatório médico seria negar o direito à saúde da paciente, que necessita do procedimento curativo para lograr êxito no restabelecimento de sua saúde, tendo em vista o seu quadro de patológico comprovado nos autos. 4. A negativa abusiva de custeio de procedimento curativo (Home Care), caracteriza a ocorrência de danos morais, que deve ser mantido no mesmo valor arbitrado pelo juízo a quo, correspondente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-BA - APL: 05510783620158050001, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. TRATAMENTO DE HOME CARE 24 HORAS. PACIENTE PORTADORA DE DIVERSAS COMORBIDADES GRAVES. RELATÓRIO MÉDICO QUE DEMONSTRA O ESTADO CLÍNICO DA PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA. 1- O presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por ANA JÚLIA A MIGNAC DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Salvador que, nos autos da Ação Ordinária nº 8065781-14.2020.8.05.0001, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e do PLANSERV, ora agravados, indeferiu o pedido liminar para tratamento home care 24 (vinte e quatro) horas. 2-Consultando os autos, verifica-se que a Autora/Agravante, pessoa idosa, sofreu AVC isquêmico grave ocorrido em 2005. Por este motivo, adquiriu quadro de demência fronto temporal com perda da capacidade fluente da linguagem e com distúrbios psiquiátricos do lobo frontal, comprometendo a capacidade de julgamento e do comportamento, demonstrando a necessidade de tratamento home care 24 (vinte e quatro) horas. 3- Diante da real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico da paciente, bem como indicação dos médicos assistentes, configura prática abusiva a recusa do Planserv à autorização da manutenção do Tratamento Home Care à Autora. 3- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar à parte agravada a disponibilizar o serviço de Home Care 24 (vinte e quatro) horas à Agravante, conforme solicitado nos relatórios médicos, confirmando os termos da decisão liminar (ID10178153)

(TJ-BA - AI: 80270781720208050000 Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Relator: ARNALDO FREIRE FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/09/2022)

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais. Idosa (88 anos de idade) com Mal de Alzheimer e grave estado de saúde. Não autorização de home care pela operadora de saúde. Sentença de procedência. Confirmação. 1. Laudo médico atestando a gravidade do quadro de saúde, com necessidade de manutenção do home care e insumos e medicamentos prescritos pelo médico assistente. 2. O serviço de home care é uma extensão do atendimento médico prestado no hospital ao paciente que necessita de acompanhamento permanente, consistindo numa extensão da internação hospitalar, que enseja inúmeras vantagens ao doente, sobretudo maior conforto e convívio com seus familiares durante o tratamento. Precedentes. 3. Diante da gravidade do quadro de saúde da Autora, deve ser mantido o serviço de home care, com fornecimento, pela operadora de saúde, dos insumos e medicamentos necessários ao tratamento. Precedentes. 4. Falha na prestação do serviço configurada. 5. Manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$8.000,00) e danos materiais (R$6.033,58). 6. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08221241220238190202 202400161893, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/08/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇO DE HOME CARE - PESSOA IDOSA  PORTADORA DO MAL DE ALZHEIMER - ESPECIFICIDADES DO CASO - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PACIENTE  HOME CARE QUE SE CARACTERIZA EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR EM AMBIENTE RESIDENCIAL O QUE JUSTIFICA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - APELO IMPROVIDO  DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE APELANTE NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO PROVIDO. 1. O atendimento médico via home care se traveste em continuidade do tratamento ambulatorial no ambiente residencial, constituindo a transferência da logística hospitalar - que por isso não perde sua natureza hospitalar - para a residência do paciente, de modo mais favorável a seu tratamento. 2. Os laudos médicos juntados aos autos no decorrer do tempo demonstram a efetiva necessidade de prestação dos serviços de home care com agravamento do quadro de saúde da parte apelante que afirma estar "desorientada no tempo e no espaço", "totalmente dependente de terceiros", "dupla incontinência" e o mais grave "cursando com engasgos". 3. Entende a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, que a restrição dos tratamentos e procedimentos indicados por profissionais especializados não coaduna com a finalidade das prestadoras de serviço de saúde que é proporcionar atendimento mais adequado aos beneficiários, dos quais não se pode cobrar conhecimento médico para poder discernir sobre tais procedimentos, sendo legítima, por outro lado, a expectativa de que terão a contraprestação que se espera destas instituições. 4. Danos morais que se fixa em R$15.383,63 (quinze mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) em atenção aos princípios da razoabilidade e em atenção ao caráter pedagógico dos referidos danos. 5. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor fixado a título de danos morais em favor da parte apelante em vista do empenho dos Procuradores da parte apelante, a grande importância frente aos clientes, bem assim porque a querela foi levada a dois graus de jurisdição, servindo para remunerar adequadamente o trabalho. 6. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0349953-85.2013.8.05.0001, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 04/10/2017 )

(TJ-BA - APL: 03499538520138050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA PORTADORA DE AVE ISQUÊMICO, SÍNDROME MIELODISPLÁSICA, HAS, INSUFICIÊNCIA VENOSA, NECESSITANDO DO SERVIÇO DE ¿HOME CARE¿ 24 HORAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM PERÍODO INTEGRAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU À PARTE RÉ O CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR DA AUTORA EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 HORAS E CONDENANDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Quanto à necessidade de internação da autora na modalidade requerida (home care de enfemagem 24h), trata-se de exigência médica, como se extrai do teor do pedido médico acostado às fls. 38 e 39, que lastreia a tutela concedida às fls. 49/50. O médico foi bem claro ao solicitar acompanhamento clínico em regime de internação domiciliar, ou seja, ¿home care¿, destacando a necessidade de acompanhamento 24 horas por enfermagem devido a gastrotomia pela incapacidade de deglutição com risco de broncoaspiração e colostomia. 2. O perito do juízo destacou em seu laudo, acostado às fls. 279/285, que ¿Não restam dúvidas que o dano à saúde da Autora seriam irreparáveis pela suspensão dos atendimentos diários¿, concluindo ¿ser necessário para dar suporte à paciente, o seguinte planejamento em substituição ao implantado: Visitas médica uma vez ao mês; Nutricionista uma vez ao mês; Enfermeira de quinze em quinze dias; Fonoaudiologia uma vez por semana; Fisioterapia duas vezes por semana e Técnica de enfermagem 24 horas por dia. Mantida toda a medicação e material já fornecido pela Empresa.¿ 3. Súmula 338 deste E. TJRJ: ¿É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde e a vida do segurado.¿ 4. Súmula 209 desta Corte: ¿Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde, somente obtidos mediante decisão judicial.¿ 5. No caso em tela, o juízo singular arbitrou o valor da verba reparatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inexistindo fundamento para sua redução, diante das peculiaridades da hipótese fática e da média dos valores fixados por esta Corte. Precedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00243104320208190203 202300121235, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/04/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 04/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. 1.Recurso interposto contra decisão que deferiu a tutela antecipada e determinou que a agravante fornecesse o serviço de home care à agravada, na forma disposta em laudo médico apresentado, sob pena de multa diária de R$ 10.000, limitada ao valor de R$ 70.000,00; 2.Agravada é pessoa idosa, com 84 anos, portadora de diversas comorbidades, sendo necessário o serviço de home care para resguardar sua saúde e sua vida; 3.Questões contratuais que devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, à luz do disposto no artigo 47 do CDC; 4.Incidência das Súmulas nº 338 e 340 do TJRJ; 5.Direitos constitucionais à saúde, à vida e o da dignidade da pessoa humana, que devem preponderar com relação às cláusulas contratualmente estipuladas; 6.Astreintes fixadas que se mostram elevadas, ensejando sua redução para R$ 2.000,00, limitada ao valor de R$ 40.000,00, sendo razoável e proporcional e em consonância aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte de Justiça. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00020797820228190000, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 05/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025